Tribunal: TJMT
Processo: 0007924-59.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO n. 0007924-59.2017.8.11.0010
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
Recorrido: CARLOS ALBERTO PACHECO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 9359461):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DO APELADO AFASTADA – PROVIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA GARANTIA - PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO MAIS SUBSISTE – IMPROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem as justificativas fáticas e jurídicas utilizadas na sentença, pois estão cumpridos os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.
Se em Ação Declaratória é reconhecida a nulidade da garantia fiduciária que embasa a Ação de Reintegração de Posse, esta última deve ser julgada improcedente, uma vez que não mais subsiste a propriedade resolúvel do credor fiduciário.
Os honorários advocatícios comportam majoração na via recursal (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT, RAC 0007924-59.2017.8.11.0010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos pela maioria (ID 12882456).
Opostos novos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos pela unanimidade (ID 23868096).
A Cooperativa Recorrente alega violação aos artigos 1022, II e 489, §1o, IV, do CPC, pois o acórdão foi omisso quanto a aplicação do artigo 942 do CPC.
Assevera ainda ofensa ao artigo 942 do CPC, pois a decisão proferida nos Embargos de Declaração foi não unânime, devendo ser aplicada a técnica de julgamento.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (ID 29926494).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II do CPC
Em que pese a Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV, do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a aplicação do artigo 942 do CPC, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Então a embargante ingressou com os presentes Embargos sob a alegação de que houve omissão no aresto proferido nos Aclaratórios anteriores, pois, embora tenham sido decididos por maioria, não foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC(...)
Como se vê, esse dispositivo traz mecanismos para aprofundar a discussão da matéria quando o julgamento não é unânime, a fim de expandir o debate e viabilizar que o voto divergente altere efetivamente seu resultado.
Essa técnica, como se vê, terá aplicabilidade quando o julgamento não unânime ocorrer em Apelação, Ação Rescisória ou Agravo de Instrumento, não fazendo a Lei menção alguma aos Embargos de Declaração, caso dos autos.
Essa questão inclusive foi debatida na sessão do dia 16/10/2019, da 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, da qual participei como desembargador convocado no julgamento dos EDs 7822/2019, 8208/2019, 8210/2019 e 8212/2019.
Naquela ocasião, o desembargador José Zuquim Nogueira destacou não ser cabível a sessão extensiva para Declaratórios.
Seguindo esse entendimento, consignei que a sessão ampliada não seria admissível se o resultado dos Aclaratórios, ainda que por maioria, não alterasse o da Apelação (caso destes autos).
Contudo, uma vez que a sessão já estava instaurada, foi mantida a técnica para referidos Recursos, ficando assinalado que a parte poderia se insurgir através da medida processual pertinente.
Importante ressaltar que, embora essa discussão não tenha sido anotada nos respectivos acórdãos ou notas taquigráficas, está gravada no vídeo da sessão, que pode ser assistido no canal deste Tribunal na plataforma Youtube.
Desse modo, firmo meu posicionamento pela inaplicabilidade do art. 942 do CPC ao julgamento – ainda que não unânime – de Embargos de Declaração.
Essa inclusive foi a concepção adotada pelo STJ nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Agravo em Recurso Especial n. 705.844-SP, de relatoria do ministro Herman Benjamin, julgado em 6/10/2016 (...)
Diz também que na ocasião do julgamento dos Declaratórios anteriores seu advogado suscitou questão de ordem para requerer a aplicação dessa técnica, o que porém não foi consignado no acórdão e nem nas notas taquigráficas. Assim, pede que seja sanada a omissão para fazer constar esse registro.
De fato, esse pedido foi apresentado na sessão de 19/10/2019, o qual indeferi sob o fundamento de que não houve modificação do julgado, tratandose apenas de Embargos de Declaração vencido por maioria, o que fiz com base em julgados anteriores desta Câmara.”
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente aponta violação ao artigo 942 do CPC, uma vez que decisão proferida nos Embargos de declaração foi não unânime, devendo ser aplicada a técnica de julgamento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Essa técnica, como se vê, terá aplicabilidade quando o julgamento não unânime ocorrer em Apelação, Ação Rescisória ou Agravo de Instrumento, não fazendo a Lei menção alguma aos Embargos de Declaração, caso dos autos. (ID 23868093) ”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA. NULIDADE. ART. 1.023, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. MAIORIA DE VOTOS. VOTO VENCIDO QUE ANULAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO. (...) 4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo. Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, o qual estabelece que "O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada". 6. Segundo lições doutrinárias, em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a convocação de outros julgadores para compor o colegiado ampliado (técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/2015) somente ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. 7. Recurso especial provido para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 942 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI